Tribunal: TJES
Processo: 0005431-75.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sonegação de papel ou objeto de valor probatório
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005431-75.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO BERMUDES MUSIELLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO DE AUTOS. ART. 356 DO CÓDIGO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA JUSTIFICAÇÃO. RETENÇÃO DE AUTOS POR MAIS DE DOIS ANOS. DOLO CONFIGURADO. ATIPICIDADE MATERIAL AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE VETOR NEGATIVO POR BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 356 do Código Penal, à pena de 08 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 40 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A defesa requer o restabelecimento do Acordo de Não Persecução Penal — ANPP, a absolvição por ausência de dolo e atipicidade material da conduta e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o descumprimento do Acordo de Não Persecução Penal exige prévia intimação do beneficiário para justificar o inadimplemento; (ii) estabelecer se a retenção de autos judiciais por mais de dois anos, apesar de reiteradas intimações, afasta o dolo ou a tipicidade material do delito previsto no art. 356 do Código Penal; (iii) determinar se a dosimetria da pena observou corretamente os critérios do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O descumprimento das condições estipuladas no ANPP autoriza sua rescisão e o posterior oferecimento da denúncia, nos termos do art. 28-A, §10, do CPP, inexistindo previsão legal de intimação prévia do beneficiário para justificar o inadimplemento.

4. O acusado possui o dever processual de acompanhar o feito e cumprir as obrigações assumidas voluntariamente, sendo irrelevante a alegação de ausência de intimação pessoal quando demonstrada reiterada tentativa de localização e comunicação.

5. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelas provas documentais e pela própria confissão do réu quanto à retenção dos autos judiciais.

6. O crime previsto no art. 356 do Código Penal consuma-se quando o agente, regularmente intimado, deixa de restituir os autos de forma livre e consciente, sendo irrelevante eventual devolução posterior.

7. A alegação de quadro depressivo desacompanhada de perícia técnica ou prova idônea não afasta o dolo nem demonstra incapacidade de compreensão do caráter ilícito da conduta.

8. A retenção dos autos por mais de dois anos, apesar de sucessivas intimações judiciais e diligências de oficiais de justiça, evidencia intenção deliberada de sonegar os documentos e descaso com a administração da justiça.
9. A tipicidade material da conduta subsiste porque a retenção dos autos comprometeu a regular tramitação processual e exigiu indevida mobilização do aparato judicial, atingindo diretamente o bem jurídico tutelado pela norma penal, consistente na Administração da Justiça.

10. A negativação da culpabilidade fundada exclusivamente na condição profissional do réu como advogado configura bis in idem, por se tratar de circunstância inerente ao tipo penal.

11. A valoração negativa das circunstâncias do crime e das consequências do delito mostra-se legítima diante do prolongado período de retenção dos autos e do efetivo prejuízo causado à tramitação processual.

12. A pena-base deve ser redimensionada mediante o afastamento de uma circunstância judicial negativa, fixando-se a reprimenda em 08 meses de detenção e 40 dias-multa, com posterior incidência da atenuante da confissão espontânea.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O descumprimento das condições do ANPP autoriza sua rescisão independentemente de intimação prévia do beneficiário para justificar o inadimplemento.
2. A retenção de autos judiciais por período prolongado, apesar de reiteradas intimações, caracteriza o dolo exigido pelo art. 356 do Código Penal.
3. A alegação genérica de quadro depressivo, desacompanhada de prova técnica idônea, não afasta a culpabilidade nem a tipicidade subjetiva da conduta.
4. A retenção de autos que compromete a regular tramitação processual configura lesão relevante à Administração da Justiça e afasta a tese de atipicidade material.

5. A utilização da condição profissional do advogado para majorar a culpabilidade no crime do art. 356 do Código Penal configura bis in idem.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, 59, 65, III, “d”, e 356. CPP, arts. 28-A, §10, e 367.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, HCCrim 5024324-18.2026.8.24.0000, Rel. Des. Geraldo Correa Bastos, Sexta Câmara Criminal, j. 09/04/2026. STJ, RHC 190.486/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22/10/2024, DJe 11/11/2024. TJRS, ACr 5002375-68.2021.8.21.0105, Rel. Des. Rogerio Gesta Leal, Quarta Câmara Criminal, j. 28/11/2024. TJES, Apelação Criminal 0000754-37.2020.8.08.0035, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 24/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005431-75.2022.8.08.0024

APELANTE: ROGERIO BERMUDES MUSIELLO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ROGERIO BERMUDES MUSIELLO

em face da sentença de ID 17149653 proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 356 do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Em suas razões recursais, ao ID 19525795, a defesa sustenta, preliminarmente, a necessidade de restabelecimento do Acordo de Não Persecução Penal — ANPP. No mérito, pleiteia, em síntese, o reconhecimento da atipicidade da conduta, por ausência de dolo,
e
a absolvição em razão da atipicidade material da conduta. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal.

Contrarrazões, ao ID 19525800, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 19605680, manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso.

Segundo narra a denúncia, no dia 02 de março de 2020, o apelante, na condição de advogado, retirou em carga, perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, autos judiciais que tramitavam naquela unidade, deixando, contudo, de restituí-los dentro do prazo legal.

Diante da não devolução dos autos, foi determinada sua intimação, por meio do Diário da Justiça, em 12 de março de 2020, para que procedesse à restituição no prazo de 03 dias. Apesar disso, permaneceu inerte.

Consta, ainda, que novas intimações foram realizadas pelo e-Diário, em 08 de outubro de 2020 e 12 de abril de 2022, igualmente sem que houvesse a devolução dos autos retirados em carga.

Além das intimações eletrônicas, foram expedidos mandados de exibição e entrega dos autos aos endereços profissionais do acusado, respectivamente em 01 de outubro de 2020 e 14 de maio de 2021, ambos sem êxito, uma vez que ele não foi localizado nas diligências realizadas.

Assim, conforme a peça acusatória, mesmo após sucessivas intimações e diligências para restituição dos autos, o acusado teria deixado de devolvê-los, situação que teria permanecido até o oferecimento da denúncia, dando ensejo à imputação do delito previsto no art. 356 do Código Penal.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu nos moldes acima delineados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ausente prescrição da pretensão punitiva e certificada a condição de liberdade do réu, passo à análise do recurso.

Pois bem.

I. DA PRELIMINAR

A Defesa sustenta, preliminarmente, a necessidade de reestabelecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) sob fundamentação de que a rescisão deste deu-se por razões alheias ao seu controle. Contudo,
a preliminar não merece acolhimento.

Destaca-se que o artigo 28-A, §10º, do Código de Processo Penal prevê a revogação do acordo de não persecução penal em caso de descumprimento das condições impostas,

in verbis
:

§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.

No caso, não há falar em nulidade pela ausência de prévia intimação para justificação do descumprimento, pois inexiste previsão legal nesse sentido.
Ao aderir voluntariamente ao acordo, competia ao beneficiário acompanhar o cumprimento das obrigações assumidas e manter-se acessível ao juízo,
nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal,
o que não ocorreu.

E não é só. A prova oral também confirma a dificuldade reiterada de localização do acusado, tendo a oficiala de justiça, Vanilza de Almeida, relatado que compareceu diversas vezes ao endereço indicado, sem êxito, e que já havia enfrentado idêntica dificuldade em outras diligências dirigidas ao recorrente. Confira-se:

“(...)
E
u fui lá várias vezes e o prédio não tem campainha, não tem interfone, é
super difícil
, ele reside, assim, eu sei por que eu perguntei né
às
pessoas do prédio do lado, ele mora no terceiro pavimento e não tem como falar com ele
, então, tinha uma senhora, que ela trabalhava, tem um prédio assim na esquina e o prédio dele tá aqui. E a senhora, ela tinha uma banca de vender água de coco. Então, eu perguntei a ela. Ela me falou que é super difícil falar com ele (...) Ela até falou assim, quando vem os rapazes da EDP tem que pular o muro porque ninguém atende. Eles gritam, ninguém atende. (...) Ela falou assim, quando ele desce pra ir na padaria, (15:59) que a padaria é pertinho, ele para aqui e conversa comigo, ele compra água de coco comigo. Aí ela até falou assim, “ah, ele me falou que ele aposentou” que eu falei que eu era oficial, que eu tinha um mandado pra entregar ele.(...) Aí eu falei assim, se eu deixar com a senhora aqui o mandado, porque eu vi que era muito importante o mandado, entendeu? Aí eu falei assim, se eu deixar com a senhora, a senhora, na hora que vê-lo, a senhora entrega, nas mãos dele. Ela falou assim, entrega.
Aí passou uns dois dias, eu falei, vou lá de novo pra ver se eu consigo encontr
á
-
lo.
Aí não consegui.

Aí eu fui até a banca lá, de coco, e perguntei a essa senhora, perguntei a ela. Ela falou que entregou, entregou nas mãos dele.
(...)
Eu já peguei vários mandados pra ele. Fora esse, né, que era pra devolver os autos. Eu nunca consegui falar com ele.
”

Nesse sentido, a jurisprudência admite a rescisão do ANPP diante do descumprimento injustificado das condições pactuadas, independentemente de prévia intimação pessoal para justificação:

HABEAS CORPUS CRIMINAL. RESCISÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. (...)
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o descumprimento das condições do ANPP, sem justificativa plausível, é suficiente para a rescisão do acordo, sendo desnecessária intimação prévia para justificativa do inadimplemento.
5. A alegação de inércia do defensor constituído exige exame aprofundado da dinâmica processual e eventual apuração de abandono de causa ou prejuízo concreto, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. A teoria do adimplemento substancial não se aplica, em regra, aos institutos despenalizadores do processo penal, os quais não se confundem com a lógica contratual civilista, sendo inaplicável para afastar a rescisão do ANPP diante de descumprimento relevante das condições pactuadas. 7. O trancamento da ação penal constitui medida excepcionalíssima, admissível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não configuradas no caso concreto. lV. Dispositivo e Tese: Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado. Teses de Julgamento: O habeas corpus não é via adequada para a revisão da rescisão de Acordo de Não Persecução Penal e do recebimento da denúncia, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.
O descumprimento das condições do ANPP autoriza sua rescisão e o oferecimento da denúncia, independentemente de intimação pessoal prévia do beneficiário para justificar o inadimplemento.
A teoria do adimplemento substancial é, em regra, inaplicável aos acordos de não persecução penal, diante da natureza própria dos institutos despenalizadores no processo penal. Fonte:

(TJSC; HCCrim 5024324-18.2026.8.24.0000; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Geraldo Correa Bastos; Julg. 09/04/2026; Publ. 09/04/2026) – destaquei.

_____________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA JUSTIFICAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto por Elivaldo Duarte Costa Júnior contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), que denegou habeas corpus, mantendo a rescisão de acordo de não persecução penal (ANPP) celebrado entre o recorrente e o Ministério Público, por descumprimento das condições estabelecidas, especialmente a de manter o endereço atualizado, sem a realização de audiência de justificação para tal descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve violação ao direito do recorrente por falta de intimação para justificar o descumprimento do acordo de não persecução penal; e (II) estabelecer se a demora no processo de execução do ANPP configura violação à razoável duração do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento das condições impostas no acordo de não persecução penal, sem justificativa plausível, é suficiente para sua rescisão, conforme dispõe o §10 do art. 28-A do Código de Processo Penal. 4. Não há previsão legal de que o beneficiário do ANPP deva ser intimado previamente para justificar o descumprimento das condições pactuadas, já que é previamente advertido sobre suas obrigações e as consequências de seu descumprimento na audiência de homologação do acordo. 5. A responsabilidade de manter o endereço atualizado é do beneficiário do acordo, sendo irrelevante o fato de o oficial de justiça não tê-lo encontrado em duas tentativas, uma vez que não foi demonstrado

erro na comunicação do endereço ou outra justificativa válida.
6. A alegação de demora na execução do acordo não justifica a rescisão, pois o recorrente teve tempo hábil para atualizar seus dados e evitar o descumprimento das obrigações assumidas. lV. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

(STJ; RHC 190.486; Proc. 2023/0425940-7; RO; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 22/10/2024; DJE 11/11/2024) – destaquei.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

II. DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara Criminal limita-se à análise da presença do elemento subjetivo do tipo (dolo) e da tipicidade material da conduta imputada ao acusado, consistente na não restituição de autos judiciais retirados em carga, delito previsto no art. 356, caput, do Código Penal.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelas intimações realizadas via Diário da Justiça, em 12/03/2020, 08/10/2020 e 11/04/2022, bem como pelos mandados de exibição e entrega expedidos em 01/10/2020, 14/05/2021 e 19/04/2022, os quais demonstram que o recorrente retirou em carga os autos nº 0047687-82.2012.8.08.0024 e deixou de restituí-los no prazo legal.

A
autoria
, por sua vez, é certa e recai sobre o recorrente, sobretudo corroborada pela confissão do réu.

A defesa sustenta, em síntese, que o acusado teria desenvolvido grave quadro de depressão profunda, razão pela qual não haveria dolo, mas tão somente incapacidade.

Contudo, a tese defensiva não merece acolhimento.

O crime de previsto no artigo 356 do Código Penal consuma-se quando o agente, devidamente intimado, deixa de restituí-los de forma livre e consciente.

No caso, o recorrente permaneceu com os autos por mais de 02 anos, ignorando sucessivas intimações promovidas via Diário da Justiça e mandados pessoais expedidos entre os anos de 2020 e 2022.

A alegação de quadro depressivo, de forma isolada, não possui o condão de afastar a culpabilidade ou o dolo. Não há nos autos perícia técnica ou prova idônea de que o réu, à época dos fatos, era inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito de sua conduta.

Ao contrário, o conjunto probatório revela que o acusado foi instado, reiteradas vezes, a devolver os autos, sem que tenha adotado providência efetiva para regularizar a situação ou justificar sua inércia.

A testemunha Angela Luiza Pinciara Azevedo, chefe de cartório da 9ª Vara Cível à época dos fatos, esclareceu em juízo que, após o decurso do prazo legal de 03 dias, foram expedidos ofícios ao advogado para restituição dos autos e, diante da ausência de devolução, foi necessária a expedição de mandado de restituição:

“No caso dele, após três dias ele deveria ter devolvido, não devolveu, mas, mesmo assim, eu deixei passar mais um tempo e
oficiei a primeira vez ao advogado para que devolvesse no prazo previsto em lei, três dias.

Certo? Não devolveu. Então, depois do ofício, passei um segundo ofício e depois, como não foi devolução, eu solicitei a visita do oficial de justiça.
Eu fiz um mandado de restituição de autos. (...)”

Dessarte, o dolo na conduta do acusado resta comprovado, pois ele não tomou providências para a devolução dos autos, mesmo após múltiplas solicitações por telefone, intimações e expedição de mandados de busca e apreensão, denotando intenção deliberada de reter os documentos.

Também não prospera a tese de atipicidade material, fundada nos princípios da ofensividade e da intervenção mínima.

O bem jurídico tutelado pela norma é a Administração da Justiça. A retenção física dos autos obstou a prestação jurisdicional e exigiu indevida mobilização do aparato judicial na tentativa frustrada de recuperá-los. O fato de o processo ter sido digitalizado posteriormente não apaga a infração, inclusive porque a própria digitalização foi retardada pela conduta do recorrente.

Assim, demonstradas a materialidade, a autoria, o dolo e a tipicidade, e não tendo a defesa apresentado elementos aptos a comprovar a boa-fé do acusado, a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 356,
caput
, do Código Penal é medida que se impõe.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Na
primeira fase
, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o Juízo de origem considerou três vetores negativos, quais sejam a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências, fixando a pena-base em 10 (dez) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa. Transcrevo trecho da sentença quanto ao ponto:

A
culpabilidade
do réu se mostra em um grau de reprovabilidade acima do normal para o tipo penal. O réu, como advogado, é um operador do direito e tinha plena ciência do seu dever de restituir os autos e das consequências de sua inércia. Essa condição especial agrava a censura de sua conduta.

Ausentes certidões que comprovem condenações transitadas em julgado para fins de maus
antecedentes
. A alegação da defesa sobre uma carreira de mais de 35 anos ilibada é relevante.

Não há elementos nos autos que permitam uma análise negativa da
conduta

social
.

Não há elementos suficientes para uma análise aprofundada da
personalidade
do réu.

Não foram identificados
motivos
específicos que justificassem o crime, além da mera inércia do réu.

As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis. O réu manteve os autos em seu poder por um período excessivamente longo (mais de dois anos), apesar de ter sido intimado diversas vezes. Isso demonstra um descaso com a administração da justiça.

As
consequências
do crime foram graves. A sonegação dos autos prejudicou a celeridade e a regular tramitação do processo cível, causando um grave entrave para a parte interessada e para a Justiça.

O
comportamento
da vítima (no caso, a Administração da Justiça) não contribuiu para a prática delituosa.

No tocante à
culpabilidade
, a fundamentação utilizada pelo Magistrado sentenciante sopesa o fato do recorrente ser advogado, elemento já inerente ao tipo penal. Assim, sua utilização para exasperar a pena-base configura bis in idem, razão pela qual afasto a negativação dessa vetorial.

Outrossim, quanto à vetorial das
circunstâncias do crime
, a Defesa sustenta que o fato valorado em desfavor do réu, que permaneceu com os autos por “
mais de dois anos”
configura
bis in idem
, uma vez que tal circunstância já é descrita no tipo penal.

Entretanto, sem razão. Embora a não restituição dos autos integre o núcleo do tipo, o prolongado lapso temporal de retenção, aliado ao descumprimento de sucessivas intimações e diligências oficiais, extrapola a gravidade ordinária do delito e revela maior censurabilidade da conduta.

O Tribunal Superior já decidiu em matéria semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 356 DO CP. DEIXAR DE RESTITUIR AUTOS QUE RECEBEU NA QUALIDADE DE ADVOGADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO EVIDENCIADO. DELITO FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. APENAMENTO REDIMENSIONADO. I - No caso, o acusado retirou em carga dois processos em que atuava na condição de advogado, com os quais permaneceu por meses. Por esta razão, foram expedidas notas de expediente intimando-o para restituição dos autos no prazo de 03 dias, ordem por ele não atendida, já que reteve os processos por anos. II - Evidenciado o dolo do acusado, que confessou ter permanecido com os processos para além do prazo fixado para restituição. As escusas apresentadas (circunstâncias de ordem pessoal) não desnaturam o delito cometido, já que não inviabilizavam a devolução dos autos. III - Tratando-se de delito formal, sua consumação ocorreu no momento em que o réu, sabendo da ordem de devolução dos processos, manteve-os sob sua guarda por anos. A restituição posterior não influencia na tipificação delitiva.
lV - Merece maior reprovação a conduta do advogado que retira os autos em carga e com eles permanece por mais de 03 anos, inviabilizando o regular processamento do feito
(consequências do crime). Da mesma forma, cabe maior censura em se tratando de comportamento reiterado, indicando dolo intenso na empreitada criminosa (culpabilidade). V - Presentes os requisitos do art. 44 do CP, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJRS; ACr 5002375-68.2021.8.21.0105; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Rogerio Gesta Leal; Julg. 28/11/2024; DJERS 04/12/2024) – destaquei.

No que tange à negativação do vetor referente às
consequências do crime
, o apelante alega que o fato do julgador entender que
“a sonegação dos autos prejudicou a celeridade e a regular tramitação do processo cível”
configura
bis in idem
, visto que é resultado natural e de ser esperado.

Não assisto razão, haja vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, um atraso de 02 (dois) anos em um processo que já está em trâmite há mais de uma década, é uma conduta que prejudica substancialmente a parte adversa e, portanto, um resultado de maior reprovabilidade.

Nesse sentido, cito jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE SONEGAÇÃO DE AUTOS. ART. 356 DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS DE AUSÊNCIA DE DOLO, REDUÇÃO DA PENA-BASE E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pelo crime de sonegação de autos (art. 356 do Código Penal), com pena fixada em 2 anos de detenção e pagamento de 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O acusado, na condição de advogado, retirou autos judiciais mediante carga cópia, mas não os devolveu, mesmo após reiteradas intimações e diligências. A Defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo (art. 386, VII, do CPP) ou, subsidiariamente, redução da pena-base e aplicação de regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de dolo na conduta do acusado; (ii) avaliar a proporcionalidade da pena imposta, considerando a valoração das circunstâncias judiciais e a agravante de reincidência; (iii) examinar a viabilidade da alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dolo na conduta do acusado resta comprovado, pois ele não tomou providências para a devolução dos autos, mesmo após múltiplas solicitações por telefone, intimações e expedição de mandados de busca e apreensão, denotando intenção deliberada de reter os documentos.
4. A valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das consequências extrapenais está devidamente fundamentada, considerando a alta complexidade do processo, a reincidência específica e o atraso no trâmite processual.
A fixação da pena-base em 1 ano e 6 meses é proporcional. 5. A aplicação da fração de 1/3 para a agravante de reincidência é justificada pela existência de múltiplas condenações definitivas ao mesmo crime. 6. O regime inicial semiaberto é adequado à pena imposta e à reincidência do réu, não sendo cabível a aplicação dos benefícios previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal, pela ausência de preenchimento dos requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000754-37.2020.8.08.0035, Relator: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/03/2025) – destaquei.

Desse modo, afastada apenas a negativação da culpabilidade e remanescendo desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do crime, passo ao redimensionamento da pena.

Adotando a fração consagrada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada vetor, fixo a
pena-base em 08 (oito) meses de detenção.
Proporcionalmente, reduzo a pena de multa basilar para
40
(qu
arenta
) dias-multa.

Na
segunda fase
, ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea “d”, do CP, razão à qual utilizo a mesma fração de 1/5 (um quinto) utilizada pelo Juízo de origem, e fixo a pena intermediária em
06

(
seis
)
meses

e 12 (doze) dias
de
detenção
e
32
(
trinta e dois
) dias-multa
.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

P
ortanto,
fixo
a pena definitiva pelo crime previsto no art. 3
56
,

caput, d
o Código Penal
, em
06

(
seis
)
meses

e 12 (doze) dias
de
detenção
e
32
(
trinta e dois
) dias-multa
.

O regime inicial aberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Também deve ser mantida a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja a prestação de serviços à comunidade, porquanto preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, mostrando-se a medida suficiente e adequada à reprovação e prevenção do delito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para afastar a negativação da culpabilidade e redimensionar a pena definitiva para
06

(
seis
)
meses

e 12 (doze) dias
de
detenção
e
32
(
trinta e dois
) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.